Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016838-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO JOSE DE MATOS, CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARA DA SERRA LTDA
IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARÁ DA SERRA e JOÃO JOSÉ DE MATOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público.
Sustentam os Impetrantes que foi instaurado Inquérito Civil em desfavor dos mesmos, além de Fábio Martins Junqueira, Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso, visando apurar situações tais como a manutenção dos serviços da empresa INEMAT Tangará da Serra em prédio público municipal, por dez anos, sem documentos que legitimassem o uso do prédio público por empresa privada; legalidade do Procedimento Administrativo n. 267.009/2018-SES quanto à inexigibilidade de licitação; recolhimento de impostos pela INEMAT Tangará da Serra; continuidade do contrato administrativo da empresa com o Estado tendo como sócio o Deputado Estadual ora Impetrante.
Requerida a avocação do SIMP pelo Procurador Geral de Justiça, frente ao art. 71, XVIII da LCE n. 416/2010, este promoveu o seu arquivamento, porquanto não encontrou indícios de improbidade administrativa, remetendo-o ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação da dita promoção de arquivamento, bem como da interposição de recurso inominado pela Dra. Fabiana da Costa Silva Vieira, que requereu a reconsideração do arquivamento, a análise do recurso pelo Conselho Superior do Ministério Público e que lhe fosse possibilitado atuar por delegação no Inquérito Civil n. 002263-009/2019.
Durante o julgamento, foi suscitada e acolhida a preliminar de inaplicabilidade do art. 71, XVIII da LCE 416/2010, posto que o caso não se referia à atuação do Impetrante João José no exercício do mandato parlamentar, com o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra.
Aludem que o entendimento não merece prosperar, ao passo que o dispositivo legal é expresso quanto à competência do Procurador Geral de Justiça para a análise do caso, restando demonstrada a abusividade e ilegalidade do entendimento firmado pelo Conselho Superior do Ministério Público.
Requerem a concessão de liminar, a fim de que o CSMP se abstenha de remeter os autos à 3a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, mantendo o Procurador Geral de Justiça até a decisão final do mandamus.
No mérito, vindicam a nulidade da decisão proferida pelo Impetrado.
Juntou documentos.
Posteriormente, os Impetrante promoveram o aditamento da inicial, trazendo a cópia integral do Inquérito Civil e a publicação da decisão proferida pelo Impetrado (id. 53919987).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando os autos, constata-se que os Impetrantes sustentam a existência do direito líquido e certo aduzido como violado na interpretação errônea do disposto no art. 71, XVIII da Lei Complementar 416/2010, que dispunha:
Art. 71 Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça:
(...)
XVIII - exercer as atribuições dos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for Deputado Estadual, bem como quando contra estes deva ser ajuizada a competente ação, por ato praticado em razão de suas funções, ainda que não estejam mais as exercendo.
Ocorre que referido dispositivo legal foi objeto da ADI 1007589-48.2020.8.11.0000 neste Sodalício, sendo declarada a inconstitucionalidade do art. 1o, V da LC 651/2020, que promoveu referida alteração no art. 71 da Lei Complementar n. 416/2010, ante a violação aos arts. 106, I e 104, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como aos arts. 128, § 5o e 127, §2o da Constituição Federal, restando assim ementado, litteris:
EMENTA
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – EMENDAS PARLAMENTARES – ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE NORMAS SOBRE AS ATRIBUIÇÕES PROCESSUAIS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUMENTO DE DESPESAS NO PROJETO ORIGINAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PROCEDÊNCIA.
É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, desde que haja a pertinência temática com a proposta original e não implique aumento de despesas.
Nos termos do artigo 128, §5o, da CRFB, cabe ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre sua organização, suas atribuições e o seu estatuto.
Não guardam pertinência temática com o projeto original, as alterações legislativas, decorrentes das emendas parlamentares, objeto da ADI, se no referido projeto não houver qualquer disposição, quanto às atribuições, previstas nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A ampliação das atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, que passa a assumir funções, anteriormente afetas às Promotorias de Justiça do Estado, implica aumento das despesas e da estrutura do Ministério Público, na medida que assume a competência para promover o inquérito civil e a propositura da ação civil pública, contra os Membros da Mesa Diretora da AL/MT, todos os Deputados Estaduais e ex-Deputados. (N.U 1007589-48.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)
Registro, outrossim, a interposição do Mandado de Segurança n. 1018084-54.2020.8.11.0000, da relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, pela Assembleia Legislativa, atacando o mesmo ato acoimado coator.
Ante o exposto, não havendo demonstração de amparo legal na liminar vindicada pelos Impetrante, incabível a sua concessão, razão pela qual INDEFIRO a liminar.
Intimem-se. Publiquem-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2019.
Comunique-se o teor da presente decisão à Exma. Relatora do MS 1018084-54.2020.8.11.0000.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora